Tribunal: TJDFT
Processo: 0715609-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715609-47.2023.8.07.0020 RECORRENTES: ROBERTO ALESSANDRO PAZ NEVES, MONICA SOARES DE SOUSA RECORRIDO: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESPONSABILIDADE. COOPERATIVA HABITACIONAL. COOPERCEF. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. NEGOCIAÇÃO EXCLUSIVA PELA CONSTRUTORA. VERTICAL. ANUÊNCIA DA COOPERATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não havendo elementos a demonstrar a efetiva participação da Cooperativa (COOPERCEF) na alienação das unidades promovidas unilateralmente pela Construtora (VERTICAL), em inobservância ao contrato de empreitada, tampouco recebimento de valores em seu favor, revela-se indevido proceder à sua responsabilização solidária pelos danos acarretados. Precedentes deste TJDFT. 2. Inaplicável ao caso, dado às suas peculiaridades, o teor da Súmula 602 do STJ, atinente à incidência das normas do CDC em face da Cooperativa, por não ter integrado efetivamente a cadeia de fornecimento da negociação em questão. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido teria ofendido o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, diante da não aplicação da referida norma face à Cooperativa, por supostamente não integrar a cadeia de consumo. Asseveram, especialmente quanto à informação e publicidade do empreendimento imobiliário, a plena parceria entre as rés, de modo que, com a incidência do CDC ao caso e a teoria da aparência, devem responder solidariamente pela reparação buscada. Destacam a necessidade de observância ao enunciado 602 da Súmula Do STJ. Requerem, assim, seja firmada a responsabilidade solidária da COOPERCEF. Pedem seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 61781199): (...) No caso, após apreciação dos argumentos apresentados pelos litigantes e detalhada análise do conjunto probatório, os julgadores entenderam, por unanimidade, inexistir, no caso, responsabilização da COOPERCEF em condenação solidária com a construtora VERTICAL CONSTRUÇÃO pelo atraso na entrega do imóvel objeto da demanda, atinentes à restituição de valores pagos e indenização por lucros cessantes: “(...) Nesse quadro, ainda que COOPERCEF tenha inicialmente firmado contrato de empreitada com a VERTICAL, inclusive constando elementos característicos (logotipos) na fachada e em documentos relativos ao empreendimento, nota-se, por outro lado, não restar comprovado que o evento danoso oriundo da indevida comercialização de unidades pela VERTICAL contou com a participação e anuência da Cooperativa. (...) Ademais, incumbia aos autores adquirentes proceder à averiguação da situação registral do imóvel junto ao cartório de imóveis e à própria Cooperativa, efetiva proprietária do imóvel, especialmente porque, ao tempo em que realizada a cessão de direitos em seu favor (29/03/2016), já havia há muito tempo (mais de 4 anos) escoado o prazo previsto no primeiro contrato para a finalização da obra, ou seja, fevereiro de 2012. Logo, não tendo os autores procedido às cautelas minimamente razoáveis ao negócio que envolveu imóvel na planta, em substancial valor, e não havendo elementos aptos a demonstrar a efetiva participação da Cooperativa na alienação das unidades promovidas unilateralmente pela VERTICAL ou mesmo recebimento de valores em seu favor, revela-se indevido proceder à responsabilização solidária da COORPERCEF pelos danos acarretados aos autores, sendo, ainda, inaplicável ao caso, dado às suas peculiaridades, o teor da Súmula 602 do STJ, atinente à incidência das normas do CDC em face da Cooperativa, por não ter integrado efetivamente a cadeia de fornecimento da negociação em questão. (...)”. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028